Tribunal: TJDFT
Processo: 0002714-10.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. (ARTIGO 28-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REJEITADA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INEXEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIÁVEIS. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. PEQUENO VALOR NÃO APURADO. BENEFÍCIO AO RÉU. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS EM APURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 28-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 13.964/2019, faculta ao Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal se, ao final da investigação, o investigado confessar formal e circunstancialmente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça, cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
Iniciada a persecução penal em juízo, inclusive com prolação de sentença de mérito, é inexorável a conclusão de preclusão da oportunidade de celebração de acordo de não persecução penal, cujo limite temporal é o oferecimento da denúncia.
2. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Para que se reconheça o estado de necessidade culminante no furto famélico, necessária a comprovação de que o agente encontrava-se em situação extrema e sem poder agir de maneira diversa, o que não ocorreu no caso em apreço.
4. A ausência de laudo de avaliação do bem furtado, mesmo que pela via indireta, ou informações sobre o seu significativo valor, não pode prejudicar o réu quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena.
5. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior, não é apta para caracterizar a reincidência, podendo ser utilizada apenas para configurar maus antecedentes.
6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.